Tribunal: TJSP
Processo: 1008194-26.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Valeria Longobardi
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Apelação cível – Recurso do autor – Empréstimo consignado – Fraude reconhecida pelo próprio banco réu – Declaração de inexistência do contrato e inexigibilidade da dívida – Restituição dos valores descontados – Repetição em dobro – Inaplicabilidade – Descontos anteriores ao marco fixado para a restituição dobrada, conforme modulação dos efeitos atribuída pelo STJ ao Tema 929 – Necessidade de

Ementa:
Apelação cível – Recurso do autor – Empréstimo consignado – Fraude reconhecida pelo próprio banco réu – Declaração de inexistência do contrato e inexigibilidade da dívida – Restituição dos valores descontados – Repetição em dobro – Inaplicabilidade – Descontos anteriores ao marco fixado para a restituição dobrada, conforme modulação dos efeitos atribuída pelo STJ ao Tema 929 – Necessidade de demonstração de má-fé do fornecedor para casos pretéritos – Ausência de dolo comprovado – Devolução simples mantida – Danos morais – Não ocorrência – Pequeno valor descontado e extenso lapso temporal entre os descontos e o ajuizamento da ação, o que prejudica a tese de abalo relevante à esfera íntima do recorrente – Compensação de valores – Cabimento – Diante da declaração de inexistência do contrato, é mister o retorno das partes ao status quo ante – Sentença mantida – Recurso não provido.